Tribunal: CARF
Processo: 11634.720141/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720141/2014-16
ACÓRDÃO
1402-007.042 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROSSIL COMERCIO DE FOLHEADOS LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/10/2013
SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO.
O contribuinte excluído do Simples Nacional sujeita-se às normas de
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas não optantes por esse
regime simplificado de tributação.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante
transcrição de seu inteiro teor, nos termos do artigo 50, inciso V e § 1o, da
Lei no 9.784/1999 c/c artigo 114, § 12, inciso I, do Novo Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e a ele negar provimento, mantendo os lançamentos.

Assinado Digitalmente
Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.042 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720141/2014-16
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Belo Horizonte/MG que decidiu manter o Auto de Infração, pois a
Recorrente não teria recolhido o pagamento das contribuições sociais patronais e devidas a
Terceiros (Outras Entidades e Fundos) apuradas sobre os salários de contribuição constantes das
GFIP’s – Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social.
2.
Os Autos de Infração foram fundamentados nos seguintes termos:

Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.042 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720141/2014-16
3

3.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] No Auto de Infração no 51.051.021-3 estão sendo exigidas as contribuições relativas aos itens
Empresa, SAT/RAT e Contribuinte Individual, e no AI de no 51.051.022-1 as contribuições relativas a
Terceiros.
De acordo com o Relatório Fiscal, a empresa foi excluída do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte – SIMPLES NACIONAL através do Ato Declaratório Executivo – ADE no 046, de 21 de dezembro
de 2012, processo no 11634.720776/2012-51, com efeito da exclusão a partir de 01/01/2009.
A impugnação foi apresentada às fls. 214/221, onde, de início, a empresa alega pela impossibilidade
do lançamento quando pendente de julgamento o Ato Declaratório no 046, de 2012, ou que estaria
afastada a exigibilidade do crédito, de acordo com o artigo 151, inciso III, do Código Tributário
Nacional – CTN.
Comenta, ainda, que não bastasse a suspensão necessária, a Justiça Federal caminha no sentido da
não retroatividade dos Atos Declaratórios.
Com isso, entende que não poderia haver cobrança retroativa, bem como a imposição de Crime de
Sonegação de Contribuição Previdenciária, tipificada no artigo 337-A do Código Penal, e de Crime
contra a Ordem Tributária do artigo 1o da Lei no 8.137, de 1990.
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.042 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720141/2014-16
4
Traz julgado do TRF da 4a Região quanto à impossibilidade de se aplicar efeitos retroativos por meio
de Atos Declaratórios de Exclusão.
Nessas considerações, conclui que o auto de infração seria indevido, face ao inciso III do artigo 151
do CTN; que o auto de infração, mesmo que pudesse ser elaborado, deveria observar o contraditório
e a ampla defesa já perseguidos no processo administrativo fiscal no 11634.720776/2012-51; que os
efeitos não deveriam ser ex tunc, e sim ex nunc a partir da data da publicação do Ato Declaratório;
que seria o auto de infração irregular, inclusive em razão da decadência de 01/2009 a 04/2009.
A impugnante também reporta à Decisão da 5a Turma da DRJ/CTA no sentido de ser incabível o
lançamento das contribuições patronais no caso de empresa optante pelo SIMPLES antes da
formalização da exclusão do sujeito passivo do mencionado regime de tributação, e, estando a
exclusão suspensa, não caberia o lançamento fiscal.
Registra, com base em Decisão Administrativa, que os efeitos da exclusão poderiam até retroagir,
mas somente depois de finalizado o correspondente processo.
Trata dos artigos 106 e 112 do Código Tributário Nacional – CTN para dizer que as leis são
estabelecidas para o futuro, e, no caso, teria o Edital de Exclusão inovado quanto à interpretação
retroativa benigna, bem assim o Ato Declaratório teria feito às vezes de uma lei e retirado a dúvida
em favor do acusado.
Também cita Resolução do CARF que converteu julgamento em diligência para que processo voltasse
à origem e aguardasse decisão definitiva, na esfera administrativa, sobre a exclusão de empresa
recorrente do Sistema SIMPLES, e, somente após tal informação, retornasse ao Colegiado daquele
Conselho.
Ante as irregularidades descritas, diz que o lançamento não pode prosperar e muito menos a multa e
os juros aplicados.
Acrescenta que não procede o relato fiscal de que os funcionários estariam sem registro. Junta cópia
do livro e do registro de empregados.
Por fim, alega ser impossível a imputação de crime de sonegação fiscal previdenciária e de crime
contra a ordem tributária, uma vez que se encontra suspenso o processo de exclusão do SIMPLES.
Requer, em seu pedido:
a) A improcedência do lançamento, face ao inciso III do art. 151 do CTN;
b) A observância do contraditório e da ampla defesa, conforme o processo administrativo fiscal no
11634.720776/2012-51;
c) Que os efeitos sejam ex nunc e a partir da data da publicação do Ato Declaratório de Exclusão;
d) A decadência das competências de 01/2009 a 04/2009;
e) A obediência à Resolução CARF 2302-000.292, de 12/06/2014, para que primeiramente seja
resolvido o processo de exclusão;
f) O cancelamento das multas e dos juros;
g) A sustentação oral, bem como o direito de produzir provas em todas as fases, e, ainda, por todas
aquelas admitidas em direito.
[...]
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.042 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720141/2014-16
5
4.
A DRJ/BHE proferiu o v. acórdão recorrido julgando improcedente a impugnação,
mantendo os créditos tributários apurados nos autos de infração, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/10/2013
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
A fiscalização deve observar os efeitos publicados no Ato Declaratório de Exclusão, sob pena de
responsabilidade funcional, e sob pena de perda do direito do Fisco de constituir o crédito tributário.
5.
Inconformada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
visando sua reforma, arguindo em síntese:
(i)
“(...) a) O auto de infração é indevido e impróprio face ao inciso III do artigo
151 do CTN; b) Mesmo que pudesse ser elaborado o auto de infração o mesmo
deveria observar o contraditório e a ampla defesa já perseguidos no PAF
11634.720.776/2012-51; c) Efeitos ex tunc NÃO e SIM ex nunc, é que deveria ter sido
lançado no auto de infração, ou seja, a partir da data de publicação do ATO
DECLARATÓRIO. d) Cancelamento do auto de infração pelas irregularidades
apontadas e ainda pela decadência de 01/2009 a 04/2009. e) Não que se evocar os
crimes para não dar a decadência buscada. (...)”;
(ii)
“(...) A lei do SIMPLES não dispõe e momento algum que ato declaratório tem
o poder de LEI, explicando melhor: se o ato exclui a impugnante do simples, seus
efeitos como abordado anteriormente devem ser para frente. (...) AS LEIS SÃO
ESTABELECIDAS PARA O FUTURO. Não regulam o fato passado. Trata-se de regra
elementar, que o ATO DE EXCLUSÃO – feriu, maculou (...)”;
(iii)
“(...) Já o artigo 112 do CTN., É CLARO é transparente e sacramenta a
aplicabilidade do “in dublo pro reo” em sede de interpretação da norma tributária
sancionadora. Agora, não pode, não é salutar um ato declaratório fazer às vezes de
uma lei. O ATO DECLARATÓRIO retira as chances do “in dublo pro reo”, uma vez que
as dúvidas devem ser resolvidas em favor do acusado (...)”; e,
(iv)
“(...) O lançamento não pode prosperar pelas razões antes expostas, e muito
menos a multa e os juros aplicados, que são nulos ante as irregularidades já
descritas (...)” e acrescenta “(...) De igual modo não procede o relato fiscal de que
funcionários estão sem registro, e para tanto anexa fotocópia do livro e registro de
empregados (...)”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
6.
O Recurso Voluntário é tempestivo, bem assim preenche os pressupostos de
admissibilidade, nos termos do Decreto no 70.235/72 (PAF), razão pela qual dele conheço.
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.042 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720141/2014-16
6
7.
Cuida-se o feito de Autos de Infração, tendo em vista que a Recorrente não teria
recolhido o pagamento das contribuições sociais patronais e devidas a Terceiros (Outras Entidades
e Fundos) apuradas sobre os salários de contribuição constantes das GFIP’s – Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social.
8.
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente apenas reitera os argumentos trazidos
na Impugnação de fls. 214/221, nos seguintes termos:
(i)
“(...) a) O auto de infração é indevido e impróprio face ao inciso III do artigo
151 do CTN; b) Mesmo que pudesse ser elaborado o auto de infração o mesmo
deveria observar o contraditório e a ampla defesa já perseguidos no PAF
11634.720.776/2012-51; c) Efeitos ex tunc NÃO e SIM ex nunc, é que deveria ter sido
lançado no auto de infração, ou seja, a partir da data de publicação do ATO
DECLARATÓRIO. d) Cancelamento do auto de infração pelas irregularidades
apontadas e ainda pela decadência de 01/2009 a 04/2009. e) Não que se evocar os
crimes para não dar a decadência buscada. (...)”;
(ii)
“(...) A lei do SIMPLES não dispõe e momento algum que ato declaratório tem
o poder de LEI, explicando melhor: se o ato exclui a impugnante do simples, seus
efeitos como abordado anteriormente devem ser para frente. (...) AS LEIS SÃO
ESTABELECIDAS PARA O FUTURO. Não regulam o fato passado. Trata-se de regra
elementar, que o ATO DE EXCLUSÃO – feriu, maculou (...)”;
(iii)
“(...) Já o artigo 112 do CTN., É CLARO é transparente e sacramenta a
aplicabilidade do “in dublo pro reo” em sede de interpretação da norma tributária
sancionadora. Agora, não pode, não é salutar um ato declaratório fazer às vezes de
uma lei. O ATO DECLARATÓRIO retira as chances do “in dublo pro reo”, uma vez que
as dúvidas devem ser resolvidas em favor do acusado (...)”; e,
(iv)
“(...) O lançamento não pode prosperar pelas razões antes expostas, e muito
menos a multa e os juros aplicados, que são nulos ante as irregularidades já
descritas (...)” e acrescenta “(...) De igual modo não procede o relato fiscal de que
funcionários estão sem registro, e para tanto anexa fotocópia do livro e registro de
empregados (...)”.
9.
Pois bem.
10.
Todas as matérias de mérito já foram devidamente e exaustivamente enfrentadas
pela DRJ/BHE, bem assim a decisão proferida encontra-se bem fundamentada, tendo apreciado
com precisão e esmero as questões de fato e de direto apresentadas pela Recorrente.
11.
Assim sendo, como não houve nenhum argumento de mérito ou documentos novos
que justifiquem uma nova visão dos fatos, e por entender que a decisão a quo analisou
detalhadamente a matéria, tendo se pronunciado sobre todos os argumentos apontados pela
Recorrente na sua manifestação (e que foram basicamente os mesmos trazidos em seu Recurso
Voluntário), adoto como razões de decidir as externadas pela decisão recorrida (Acórdão no 02-
65.418, 6a Turma da DRJ/BHE, sessão de 23 de abril de 2015, de relatoria do Julgador Ricardo José
Avelino de Paiva), tal como abaixo descritas, que ora ficam confirmadas, nos termos do art. 50,
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.042 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720141/2014-16
7
inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/19991 c/c art. 114, § 12, inciso I, do Novo Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 20232:
[...] Do resumo de defesa, verifica-se que a questão é quanto à possibilidade ou não de se constituir
o crédito tributário antes da decisão definitiva que trata da exclusão do contribuinte do Regime do
SIMPLES NACIONAL.
De fato, a matéria é pendente de julgamento, mas a constituição do crédito tributário é válida, em
razão dos efeitos publicados no Ato Declaratório de Exclusão 046/2012; do dever do Fisco de agir,
segundo o parágrafo único do artigo 142 do CTN; e de não haver a perda do direito por decadência.
A fiscalização cumpriu com o disposto no artigo 32 da Lei Complementar no 123, de 2006, e com § 8o
do artigo 6o da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007, porque as empresas excluídas do
SIMPLES, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, sujeitar-se-ão às normas
aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
É importante ainda frisar que não existe norma impedindo a constituição do crédito tributário, que é
um dever funcional, até mesmo para resguardar o quantum devido antes de possível decadência.
O inciso III do artigo 151 do CTN não impede a constituição do crédito, mas somente suspende a sua
cobrança, não sendo, inclusive, aplicável ao processo de exclusão, porque lá nada foi constituído,
apenas declarados os efeitos.
A suspensão dos créditos exigidos é em razão da impugnação que se julga, e em razão de matéria
prejudicial à definitividade dos créditos constituídos, o que não se nega à empresa o seu direito de
suspensão da exigibilidade, até o trânsito em julgado do processo de exclusão, observando, ainda, o
trânsito em julgado do presente processo.
Percebe-se, portanto, que existe matéria prejudicial à cobrança dos créditos tributários, mas não há
nenhuma questão a impedir o lançamento com base no Ato 046/2012, cujos efeitos são a partir de
01/2009 e com fundamento no § 1o do art. 29 da LC no 123/2006.
Sendo válida a constituição do crédito tributário, a prerrogativa da empresa é de discutir, no
presente processo, os fatos geradores apurados, e no processo de exclusão, de no
11634.720776/2012-51, a própria exclusão e os seus efeitos.
Com isso, não se fala em preterição do contraditório e do direito de defesa, porque, no processo
11634.720776/2012-51, foi aberto à empresa a possibilidade de questionar todo o procedimento de
exclusão, inclusive os seus efeitos.

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
[...]
V - decidam recursos administrativos;
[...]
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
2 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente, pelo
relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§ 12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.042 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720141/2014-16
8
Assim sendo, deve-se registrar que a impugnante trouxe aos autos matérias não pertinentes ao
presente processo, mas sim ao de exclusão, tais como os efeitos retroativos do Ato de Exclusão, se
ex tunc ou se ex nunc; e a aplicação dos artigos 106 e 112 do CTN, lembrando que a fiscalização
apenas cumpriu com a lei – com o artigo 32 da LC no 123/2006.
Ainda, em relação à pertinência da matéria, não é por acaso que o CARF – Conselho Administrativo
Recursos Fiscais, em situação análoga, mas não vinculante, já que não foi editada súmula com a
aprovação ministerial, entendeu em suspender o seu julgamento até a decisão definitiva em 1a
Instância Administrativa de processo de exclusão do SIMPLES.
Não há defeito na decisão do CARF (Resolução de no 2302-000.292) que suspendeu o seu
julgamento, mas também não há defeito em julgar as matérias exclusivas do presente processo para
depois aguardar a decisão definitiva do processo de exclusão.
Não se está, ainda, exigindo os créditos tributários, mas apenas julgando as matérias a eles
pertinentes.
Esta é a situação:
a) A empresa possui, contra ela, um processo de exclusão do SIMPLES, que não impede a
constituição do crédito tributário, mas somente a sua cobrança;
b) A matéria que diz respeito à exclusão, inclusive os seus efeitos, não é de alçada deste Juízo, mas
do Juízo que trata do Ato Declaratório de Exclusão;
c) Não há impedimento em julgar as matérias pertinentes ao lançamento tributário para depois
aguardar a decisão definitiva do Ato Declaratório de Exclusão.
Superadas as questões processuais, já se fala que a impugnante equivocou-se quanto à falta de
registro de funcionários, porquanto isso não foi aventado pela fiscalização, ao contrário, a origem
dos créditos tributários são as bases de cálculo apuradas nas GFIPs, e que são as mesmas constantes
das folhas de pagamento, porém, com a informação de empresa optante pelo SIMPLES.
Quanto à falta de informação em GFIPs de todas as contribuições devidas, e que resultou, em tese,
na ocorrência de possíveis crimes de sonegação fiscal e de crime contra a ordem tributária, isso é em
razão da empresa contribuinte em usufruir, de forma imprópria, do Regime do SIMPLES NACIONAL,
em prejuízo à Seguridade Social e a Terceiros.
A tese, portanto, é válida, e, se mantida a sua exclusão do SIMPLES, a ser julgada no processo de no
11634.720776/2012-51, não há porque não caracterizar a ocorrência dos crimes de sonegação fiscal
previdenciária e de crime contra a ordem tributária.
Nesse sentido, também não há porque excluir as competências de 01/2009 a 04/2009 com a
alegação de decadência, pelo fato de que, na ocorrência desses crimes, não mais se aplica o prazo
decadencial do § 4o do artigo 150 do CTN, mas, por força da parte final do referido parágrafo, aplica-
se o prazo do inciso I do artigo 173, do também CTN, que fala de 05 (cinco anos) para a constituição
do crédito tributário contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
Com isso, a competência 01/2009, a mais antiga apurada no procedimento, poderia ter seus fatos
geradores constituídos até 31/12/2014, não estando, pois, decaídos, já que a formalização do
lançamento se deu em data anterior, em 10/06/2014, quando da ciência dos autos de infração pela
empresa contribuinte.
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.042 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720141/2014-16
9
Verifica-se, de tudo acima, que não existe incorreção no lançamento fiscal, mas somente pendência
para a realização de atos de execução, o que devem ser mantidos os autos de infração com os
devidos acréscimos legais (multa e juros).
[...]
12.
Portanto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
Dispositivo
13.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do
Recurso Voluntário e a ele NEGO PROVIMENTO, mantendo os lançamentos.
Assinado Digitalmente
Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator

Fl. 544
DF CARF MF
Original